Tribunal: TJSP
Processo: 2236765-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pregão Eletrônico – Prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de infraestrutura para a realização de dois eventos automotivos – Indeferida a medida liminar objetivando afastar a decisão que desclassificou a impetrante ou suspender o Pregão Eletrônico no 007/2019 até o julgamento final do Mandado de Segurança – Sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pregão Eletrônico – Prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de infraestrutura para a realização de dois eventos automotivos – Indeferida a medida liminar objetivando afastar a decisão que desclassificou a impetrante ou suspender o Pregão Eletrônico no 007/2019 até o julgamento final do Mandado de Segurança – Sentença prolatada pelo Juízo a quo, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito – Perda superveniente do objeto – Art. 932, III, CPC de 2015 – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236765-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAST
ENGENHARIA E MONTAGENS S/A, são agravados GL EVENTS LIVE S.A. e
PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019 - SÃO PAULO OBRAS -
SPOBRAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Prejudicado. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236765-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27087 2/5
VOTO No 27.087
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236765-88.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S/A.
AGRAVADOS: GL EVENTS LIVE S/A. E PREGOEIRA DO PREGÃO
ELETRÔNICO 007/2019 DA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
Juíza de 1a Instância: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Pregão Eletrônico Prestação de serviços de
implantação, operação e manutenção de infraestrutura para a
realização de dois eventos automotivos Indeferida a medida
liminar objetivando afastar a decisão que desclassificou a
impetrante ou suspender o Pregão Eletrônico no 007/2019 até o
julgamento final do Mandado de Segurança Sentença prolatada
pelo Juízo a quo, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
Perda superveniente do objeto Art. 932, III, CPC de 2015
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por FAST ENGENHARIA E
MONTAGENS S/A. contra a decisão de fls. 102/105 dos autos principais que,
em Mandado de Segurança impetrado contra ato da PREGOEIRA DO PREGÃO
ELETRÔNICO No 007/2019 (PROCESSO No 160193050) DA SÃO PAULO
OBRAS (SPOBRAS) E GL EVENTS LIVE S/A., indeferiu a liminar objetivando
afastar a decisão que desclassificou a impetrante do Pregão Eletrônico no
007/2019 ou suspender o certame até julgamento final do mandado de
segurança, ao argumento de que a causa de pedir merece contraditório e
ampla defesa a fim de que se decida com maior segurança, também no que
diz respeito à dedução de motivos na intenção de recurso pela empresa Live,
ante a teoria dos motivos determinantes; que não estão claras as ilegalidades
apontadas na exordial, pois a própria impetrante reconhece que sua proposta
continha equívocos que não seriam óbice à consecução do contrato, tampouco
desrespeito às regras do edital; que tal cenário não conduz à ilegalidade da
análise meritória tomada pela autoridade impetrada; que inexiste urgência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236765-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27087 3/5
tampouco perigo na demora, pois o pregão está sub judice, o que pode levar à
invalidação da atos administrativos posteriores, na hipótese de concessão da
segurança; que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não
implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades
no procedimento licitatório; e que se em cognição definitiva se entender pela
ilegalidade da licitação, nada impede que esta seja anulada, não sendo a sua
realização ou adjudicação de seu objeto entraves para tal desfecho.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes
os requisitos legais para a concessão da medida liminar, pois foi
desclassificada com fundamento em matéria que não poderia ter sido
conhecida, ante a decadência do direito de apresentar recurso sobre o
assunto; que o ato coator não motivou adequadamente a sua desclassificação,
pois os erros formais existentes na planilha de preços unitários não afetam o
preço global da proposta, que foi mais vantajosa para a Administração; que a
autoridade impetrada não permitiu a correção dos erros formais existentes na
planilha de preços, embora essa possibilidade esteja prevista no Edital, na Lei
no 8.666/93 e no Decreto Federal no 5.540/2005; que foram violados os
princípios da isonomia e da transparência, pois o recurso da licitante Live foi
admitido sem análise dos atestados da agravante e o recurso da agravante foi
rejeitado de plano, com análise dos atestados da Live; que o menor preço
global foi recusado em detrimento de preço global maior em razão de lapsos
insignificantes na planilha acessória de preços unitários; e que teve minutos
para ajustar a tabela, depois de vencer o pregão, enquanto a concorrente teve
vários dias.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, deferindo a liminar para afastar definitivamente a decisão que a
desclassificou do Pregão Eletrônico, mantendo o resultado do dia 06/09/2019
no qual havia sido classificada em razão de apresentar proposta com o menor
preço global.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236765-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27087 4/5
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 78/81) e os agravados apresentaram contraminutas (fls.
343/360 e 474/488).
É o relatório.
Tem-se que, após a prolação do despacho que
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e da apresentação de
contraminutas pelos agravados, foi proferida sentença pelo Juízo a quo,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil (fls. 609/612 dos autos principais).
O artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que incumbe ao Relator:
“III

não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida” - grifei
Portanto, não há como conhecer do recurso, o qual
se encontra prejudicado, não havendo mais o que se discutir nestes autos
sobre a reforma da decisão agravada.
Aliás, esse é o entendimento predominante no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que fica prejudicada a análise de recurso especial
oferecido em razão do deferimento de liminar
quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236765-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27087 5/5
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AI no
1.056.004/DF, 1a Turma, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, j. 18.11.2008).
Pelo exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora